Tribunal: TJSP
Processo: 2273962-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação declaratória de rescisão contratual. Decisão que indeferiu a tutela provisória e determinou a liberação de acesso e devolução de documentos de propriedade da agravante. Despacho que determinou o processamento do instrumento com efeito suspensivo. Retratação que se impõe.

Agravo interno provido para negar efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação declaratória de rescisão contratual. Decisão que indeferiu a tutela provisória e determinou a liberação de acesso e devolução de documentos de propriedade da agravante. Despacho que determinou o processamento do instrumento com efeito suspensivo. Retratação que se impõe.

Agravo interno provido para negar efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora agravada.